Tribunal: TJMT
Processo: 1035978-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1035978-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVANTE), EJM AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 39.677.271/0001-11 (AGRAVADO), ANA CAROLINA ERNICA DE SOUZA - CPF: 348.641.028-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA EM 1o GRAU. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ITBI. CISÃO PARCIAL DE PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 796/STF. ATIVIDADE PREPONDERANTE NÃO IMOBILIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de ITBI em operação de cisão parcial empresarial com integralização de imóvel rural ao capital social da empresa agravada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a extensão da imunidade tributária prevista no art. 156, §2o, I, da CF/88 nas operações de cisão empresarial e se é aplicável ou não o Tema 796/STF ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A imunidade tributária do ITBI nas operações de cisão empresarial é plena quando a atividade preponderante do adquirente não for à compra, venda, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, independentemente de eventual diferença entre o valor venal e contábil do imóvel.

4. O Tema 796/STF, que limita a imunidade ao valor do capital social integralizado, aplica-se exclusivamente às operações de integralização de capital social (primeira parte do art. 156, §2o, I, CF/88), não alcançando as hipóteses de cisão, fusão ou incorporação empresarial.

5. Comprovado que a empresa adquirente tem como objeto social atividades agropecuárias, sem caráter imobiliário, e que a transmissão do imóvel decorreu de cisão empresarial, aplica-se integralmente a imunidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A imunidade tributária do ITBI nas operações de

cisão empresarial é integral quando a atividade preponderante da empresa adquirente não se enquadrar nas exceções constitucionais, independentemente de eventual diferença entre o valor venal e contábil do imóvel. 2. O Tema 796/STF não se aplica às operações de cisão, fusão ou incorporação empresarial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, §2o, I; Lei no 6.404/1976, arts. 227, 228 e 229.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796376/SC, Tema 796 RG; TJMT, AI 10133955920238110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20/08/2024; TJMT, RAC 00139311720198110004, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11/04/2023.
R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
/MT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária e Anulatória de Cobrança no 1000882-17.2024.8.11.0035, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança e incidência do ITBI na operação caracterizada pela integralização do capital social da
E
.
J.M. AGROPECUÁRIA LTDA
, mediante da conferência do imóvel indicado na inicial.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, que, houve reconhecimento da imunidade do ITBI até o limite do valor declarado pela agravada, de R$ 450.000,00, integralizado pelo sócio através do imóvel de matrícula 8.319.

Alega que a decisão agravada fundamentou o deferimento da liminar na alegação de que a parte autora exerce atividade preponderante diversa da exceção constante no artigo 156, §2o, I, da CF/88 e no artigo 37 do CTN.

Afirma, ainda, que existe incompatibilidade entre o valor venal declarado pelo contribuinte e o real valor de mercado do imóvel, apontando que, no segundo aditivo do contrato social, cada hectare da Fazenda teria sido avaliado em pouco mais de R$ 135,00. Além disso, destaca que houve regular processo administrativo tributário para apuração do valor venal de mercado, sendo que o valor declarado destoa da própria declaração do Imposto Territorial Rural - ITR relativo ao exercício de 2022, em que consta que o valor venal do imóvel é equivalente a R$ 28.552.755,10, conforme declarado à Receita Federal.

Por fim, requer a concessão da tutela recursal de urgência,
inaudita altera pars
, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final da demanda. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada, com a reforma da decisão impugnada.

Em contrarrazões, a agravada EJM AGROPECUÁRIA LTDA arguiu, preliminarmente, a ausência dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao agravo, bem como a violação ao princípio da dialeticidade, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

No mérito, sustenta que a decisão está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e TJMT, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 262893275).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desinteresse em intervir no feito (Id. 263796253).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025